Tribunal: TJSP
Processo: 1125193-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Negativação do nome da autora por débito que alega desconhecer – Determinação de emenda da inicial para juntada do instrumento original e atualizado da procuração, depositando-o em cartório – Descumprimento – Indeferimento da inicial como consequência jurídica – Inteligência do art. 321, parágrafo único c.c. art. 485, I, do CPC – Viabilidade da

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Negativação do nome da autora por débito que alega desconhecer – Determinação de emenda da inicial para juntada do instrumento original e atualizado da procuração, depositando-o em cartório – Descumprimento – Indeferimento da inicial como consequência jurídica – Inteligência do art. 321, parágrafo único c.c. art. 485, I, do CPC – Viabilidade da mencionada determinação judicial, de acordo com o Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal – Precedentes – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000852508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125193-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JESSICA
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso. Vencidos o 2o Juiz que declara voto e a 4o Juíza, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA E HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 33045
APEL. No: 1125193-38.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: JESSICA FERREIRA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL1

*Ação indenizatória por danos morais Negativação do nome
da autora por débito que alega desconhecer Determinação de
emenda da inicial para juntada do instrumento original e
atualizado da procuração, depositando-o
em
cartório
Descumprimento

Indeferimento
da
inicial
como
consequência jurídica
Inteligência do art. 321, parágrafo
único c.c. art. 485, I, do CPC Viabilidade da mencionada
determinação judicial, de acordo com o Comunicado CG
02/2017 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal

Precedentes Recurso negado.*

Trata-se
de
ação indenizatória
por
danos
morais proposta
por JESSICA FERREIRA DA SILVA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1, julgada extinta, sem resolução
de mérito, pela r. sentença de fl. 44, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Apela a autora, sustentando, em resumo, instruiu a petição inicial com
os documentos essenciais à propositura da ação, inexistindo norma legal que determine a
juntada do instrumento original da procuração. Da impossibilidade da exibição do documento
original pois o processo tramita por meio eletrônico. A prematura extinção do processo cerceia
o direito de petição e acesso ao Judiciário, constitucionalmente garantidos aos cidadãos. Pugna
pelo provimento do recurso, afastando-se a r. sentença de extinção do processo, determinando-
se seu regular prosseguimento (fls. 50/71).

Recurso regularmente processado e não respondido.

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação indenizatória por danos morais por negativação do
nome em órgão de proteção ao crédito por dívida não reconhecida pela autora.

O Juiz a quo determinou a emenda da inicial assim fundamentada:
“Providencie a juntada do instrumento original da procuração de
fls. 17, depositando em cartório, e o recolhimento da taxa de previdência privada pela
juntada de procuração, ônus exclusivo do profissional, assim regularizando a representação
processual.
Observo, dentre outros, para exemplificar, os Comunicados CG do
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA NUMOPEDE), crescente
a preocupação institucional com este tipo de demanda, que tanto assoberba o Judiciário
Bandeirante, em especial o foro central da capital, notoriamente assoberbado com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandas mais complexas do país.
Causa estranheza a ilógica a eleição de fórum distante da residência
do autor, em mais uma ação típica e estereotipada, da indústria do dano moral, dentre
milhares similares (muitas sob o mesmo patrocínio como se pode ver no sistema SAJ),
oriundas de outras cidades e estados, mormente considerada a obrigação de comparecimento
pessoal da parte em audiência, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme
imposto pelo novo Código de Processo Civil, artigo 334, § 8o (além de outros atos a praticar,
como depoimento pessoal, colheita de material grafotécnico, etc).
Emende ainda a inicial para trazer extratos idôneos, completos e
atualizados do SCPC e SERASA, comprovante idôneo e atual de endereço do requerente,
informando seu e-mail e telefone, bem como declaração de próprio punho (ou boletim de
ocorrência) sobre o suposto negócio mantido entre as partes // ou fraude alegada; bem como
para narrar os fatos inteira e ordenadamente, dizendo quando, onde e como tomou
conhecimento da restrição apontada, bem como se tem outras dívidas vencidas e não pagas.
E diga ainda sobre eventual existência de quaisquer outras ações
entre as mesmas partes extintas ou em andamento (inclusive e em especial em outras cidades
e estados), juntando cópias de inicial, eventual sentença e acórdão, e de extratos atualizados
de andamento”.

A requerente foi renitente em cumprir a íntegra da decisão judicial que
determinou a juntada do instrumento original do mandato.

Limitou-se a alegar: “Inicialmente, informa a autora que deixa de
juntar aos autos o instrumento procuração original em razão dos autos serem eletrônicos” (fl.
37).

O processo foi extinto, sem resolução de mérito, por r. sentença assim
fundamentada:

“Ausente emenda adequada, não cumprido inteira e adequadamente
fls. 34/5, não esclarecidos os fatos a contento, nem regularizada a representação processual,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do Código
de Processo Civil.
Após, aguarde-se o resultado do agravo, quanto às despesas
processuais pendentes”.

Nega-se provimento ao recurso.

Estabelece o Comunicado CG no 02/2017 da Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal:

(Processo no 2016/181072) O NÚCLEO DE MONITORAMENTO
DE PERFIS DE DEMANDA- NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA aos Juízes de Direito que:
1) Constatou a existência de diversos expedientes em trâmite nesta
Corregedoria Geral da Justiça em que se apreciavam notícias de uso abusivo do Poder
Judiciário por partes e advogados, observadas especialmente em ações com pedidos de
exibição de documentos, de declaração de inexistência de débito, de consignação em
pagamento ou atinentes ao dever de informar.
2) Constatou-se um conjunto de características comuns a tais ações,
se não em sua integralidade, pelo menos e sua maioria, a seguir indicadas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(i)elevado número de ações distribuídas por mesmo advogado ou
grupo de advogados em nome de diversas pessoas físicas distintas, em um curto período de
tempo;
(ii) ações que versam sobre a mesma questão de direito, sem
apresentação de particularidades do caso concreto e/ou documentos que tragam elementos
acerca da relação jurídica existente entre as partes;
(iii) ações contra réus que são grandes instituições/corporações
(financeiras, seguradoras, etc);
(iv) solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita para os
autores;
(v) solicitação indistinta de concessão de tutela de urgência inaudita
altera pars;
(vi) pedidos “preparatórios”, como as antigas cautelares de exibição
de documentos, consignatórias, condenatórias em obrigação de dar ou declaratórias de
inexigibilidade de débito;
(vii) notificações extrajudiciais geralmente subscritas por parte ou
advogado, encaminhadas por AR e não pelos serviços de atendimento ao consumidor ou
canais institucionais da empresa para comunicação;
(viii) fragmentação dos pedidos deduzidos por uma mesma parte em
diversas ações, cada uma delas versando sobre um apontamento específico questionado ou
sobre um documento específico cuja exibição se pretende, independentemente de serem
deduzidos perante o mesmo réu.
3)Em diversos casos, após a oitiva dos autores em juízo verificava-se
que estes não tinham conhecimento ou interesse na distribuição da ação.
4) Foram identificadas boas práticas para enfrentamento da questão
indicada acima, a seguir listadas:
(i) Processar com cautela ações objeto deste comunicado, em especial
para apreciar pedidos de tutelas de urgência.
(ii) Analisar ocorrência de prevenção, conexão ou continência.
Indica-se, para tanto, a pesquisa de processos, no site do E. TJSP, identificando-se como
magistrado (ícone 'identificar-se' no canto direito superior), realizando a pesquisa pelo
nome da parte. Atentar que, aos magistrados, se o feito for digital, é possível acessar o seu
conteúdo clicando com o botão do mouse na frase “este processo é digital”, escrita em
vermelha, logo acima do extrato de movimentação processual. Dispensa-se, assim, conceder
prazo para que as partes apresentem as cópias processuais necessárias para identificação da
prevenção, conexão, continência ou litispendência.
(iii) Designar audiência de conciliação ou de instrução e julgamento,
com determinação de depoimento pessoal do autor, para apurar a validade de sua assinatura
em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu desejo de litigar.
(iv) Apreciar com cautela pedido de concessão do benefício da justiça
gratuita, sobretudo em ações em que, paradoxalmente, os autores não se valem da regra do
art. 101, I, do CDC, para justificar a competência territorial em São Paulo, especialmente
quando residem em outro Estado e os fatos por eles narrados ocorreram em outro Estado,
não guardando pertinência com a competência territorial do TJ/SP.
(v) Homologar com cautela acordos extrajudiciais firmados sem a
participação da parte.
(vi) Apreciar com cautela pedido de inversão do ônus da prova nos
termos do art. 6, VIII do CDC, especialmente para se aferir se, diante das provas produzidas,
houve comprovação satisfatória da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor em sua
inicial e se não há necessidade de documentos adicionais, sobretudo quando somada a
pedido de gratuidade de justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reza o art. 321, caput, do NCPC: “O juiz, ao verificar que a petição
inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado”.

Por sua vez reza o parágrafo único do art. 321 do CPC: “Se o autor
não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

De acordo com o mencionado Comunicado da Corregedoria Geral de
Justiça lícito ao magistrado determinar a emenda da inicial para complementação dos
documentos que a instruem, sempre que verificada possível ocorrência de irregularidade.

Trata-se de medida diligente e protetiva, que nada tem de ilegal, por
visar resguardar o direito da parte autora, pelo ajuizamento de reiteradas demandas sobre as
quais pairam suspeita de fraude.

No caso, ao determinar a emenda da inicial para juntada do
instrumento original da procuração, depositando-o em cartório, anotou o d. Juiz a quo: “Causa
estranheza a ilógica a eleição de fórum distante da residência do autor, em mais uma ação
típica e estereotipada, da indústria do dano moral, dentre milhares similares (muitas sob o
mesmo patrocínio como se pode ver no sistema SAJ), oriundas de outras cidades e estados,
mormente considerada a obrigação de comparecimento pessoal da parte em audiência, sob
pena de ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme imposto pelo novo Código de
Processo Civil, artigo 334, § 8o (além de outros atos a praticar, como depoimento pessoal,
colheita de material grafotécnico, etc)” (fls. 34/35).

Portanto, agiu com correção o d. Juiz a quo ao determinar a juntada do
instrumento original da procuração para certificar se de fato era vontade da outorgante (autora)
ajuizar a ação, estereotipada, inexistindo justificativa séria para a falta de cumprimento da
determinação judicial nesse sentido.

Sobre o tema precedentes desta Corte:

Condições da ação e pressupostos processuais - Indeferimento da
petição inicial e extinção do feito (art. 485, I do CPC) Procuração
sem firma reconhecida e documentos não autenticados

Determinação de emenda não atendida - Inadmissibilidade -
Suspeita de fraude (Comunicado CG 02/2017) e artigos 320 e 321,
do CPC - Presunção relativa de veracidade que não se sustenta
Justiça gratuita
Pedido prejudicado. Sentença mantida

RITJ/SP, art. 252
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1002696-48.2017.8.26.0405;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2017; Data de Registro: 17/07/2017)

MEDIDA
CAUTELAR.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
DETERMINAÇÕES
JUDICIAIS
NÃO
CUMPRIDAS.
INDEFERIMENTO DA INICIAL CORRETO. O Douto Juízo "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo" determinou que o autor acostasse procuração com sua
assinatura reconhecida firma, no intuito de resguardar o direito do
autor, o que não foi cumprido. O patrono do autor também não
juntou declaração reconhecendo que a assinatura lançada na
procuração era do autor. Assim, não restou alternativa senão
indeferir a inicial, uma vez que não houve cumprimento do
determinado.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
CONCESSÃO.
Atendimento de requisito legal. Comprovação de situação de
precariedade financeira. PEDIDO ADMINISTRATIVO FEITO E
NÃO ATENDIDO. O autor comprovou ter solicitado o documento
pela via administrativa, mas não obteve êxito na exibição. Pedido
formulado de forma equivocada, sem procuração específica ou
assinatura autenticada do autor, uma vez que o documento do
deveria ser encaminhado a terceiro estranho a lide. Apelação
parcialmente provida. (TJSP; Apelação 1022900-84.2015.8.26.0405;
Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Suposta negativação indevida. Extinção do processo, sem resolução
de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Recurso da
demandante. Ausência de apresentação de documentos com cópias
autenticadas ou com firma reconhecida da autora, com base no
Comunicado CG no 29/2016, da Corregedoria Geral de Justiça
deste
Tribunal.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
1006541-44.2016.8.26.0625; Relator (a): Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro:
24/05/2017)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Hipótese em que não foi corretamente atendido o postulado no
artigo 321, parágrafo único do CPC. Requerente não atendeu às
determinações do juízo a quo para emenda da inicial com a juntada
da documentação e realização de esclarecimentos. Sentença
mantida.
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
1001529-49.2016.8.26.0625;
Relator
(a):
Silvia
Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/03/2017; Data de Registro: 31/03/2017)

BANCÁRIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória
de inexistência de débito - Decisão inicial determinando
comparecimento pessoal da autora em Cartório para exibição dos
documentos originais que instruíram a ação, pena de indeferimento
- Prudência do juízo em função da recomendação estabelecida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunicado CG no 29/2016 da Corregedoria Geral de Justiça para
melhor aferição da veracidade dos documentos, diante do grande
número de demandas correlatas utilizando documentação não
idônea - Não comparecimento, com peticionamento abordando
questão da gratuidade processual e ausência de obrigatoriedade de
exibição de documentos com firma reconhecida ou cópia
autenticada - Indeferimento da inicial com base no art. 330, inciso
IV e extinção do processo nos termos do art. 485, inciso I, ambos do
NCPC - Ausência de justificativa plausível para o desatendimento
da determinação judicial, fundamentada em prerrogativas
processuais e recomendações estabelecidas pela Corregedoria
Geral de Justiça em casos análogos - Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1005102-95.2016.8.26.0625; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/02/2017; Data de Registro: 07/02/2017)

Daí porque não comporta censura a r. sentença apelada, desprovendo-
se o recurso da requerente.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.629
Apelação Cível no 1125193-38.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Jessica Ferreira da Silva
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não
Padronizados Npl 1
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
Ouso divergir da douta maioria.
Em meu pensar, o recurso comportava
provimento para afastar a extinção do processo, determinando-se o
prosseguimento da ação.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
da sentença a fls. 44, que julgou extinta sem resolução do mérito, a
ação declaratória c.c pedido indenizatório ajuizada pela apelante
JESSICA FERREIRA DA SILVA contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, em vista do não
atendimento da determinação para que apresentasse extratos idôneos,
completos e atualizados do SCPC e SERASA, comprovante idôneo e
atual de endereço do requerente, informando seu e-mail e telefone, bem
como declaração de próprio punho (ou boletim de ocorrência) sobre o
suposto negócio mantido entre as partes ou fraude alegada; bem como
para narrar os fatos inteira e ordenadamente, dizendo quando, onde e
como tomou conhecimento da restrição apontada, bem como se tem
outras dívidas vencidas e não pagas.
Apela
a
autora
requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminarmente os benefícios da justiça gratuita, alegando que a
documentação juntada aos autos demonstra que não tem condições de
arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família e que está desempregado.
No mais, sustenta que a inicial preenche
todos os requisitos necessários para a propositura da ação, não
podendo ser considerada inepta. Aduz ter apresentado documentos que
comprovam a negativação de seu nome, por dívida que desconhece, pois
não mantem qualquer relação jurídica com o apelado. Acresce ser
indevida a exigência de apresentar o comprovante de endereço do
demandante, uma vez que não há disposição legal nesse sentido.
Do contido nos autos verifica-se que a
autora atendeu aos requisitos legais referentes a petição inicial. Além
disso, o despacho judicial para que outros extratos emitidos pelos
órgãos de proteção ao crédito fossem apresentados, não tem nenhuma
razão, pois não esclarece, não indica, nenhum elemento, sequer
indiciário, de eventual irregularidade.
E tal exigência só seria plausível se
houvesse ao menos esses indícios, o que não se vê.
É
certo
que
há
comunicado
da
Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal (Comunicado CG no
02/2017) orientando os magistrados a agir com cautela em ações como
a ajuizada pelo apelante, listando uma série de boas práticas a serem
adotadas.
No entanto, trata-se de recomendação
feita pela Corregedoria, não se pode assumir que a ausência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovante de residência atualizado, por si só, enseje o indeferimento
da petição inicial. Tal conduta pode resvalar na limitação do acesso à
Justiça, ao impor condições para a propositura da ação que a lei não
impõe.
Quanto mais no caso dos autos em que
não há indícios de fraude, mas apenas o enquadramento da ação nas
características daquelas ostensivamente ajuizadas, mencionadas no
referido comunicado. Caso o magistrado tenha suspeita por algum
indício, da propagada fraude processual, pode agir de ofício buscando
as informações pretendidas pelos sistemas informatizados de que
dispõe. E instruindo a causa com essas informações, poderá, se o caso,
observar as recomendações da Corregedoria Geral da Justiça do Estado
de São Paulo.
O mandato está assinado pela autora em
data próxima a propositura da ação, com data de 03.09.2019 e teve a
assinatura reconhecida pelo tabelião de Guarulhos em 05.09.2019, o
qual é dotado de fé pública, até outra comprovação, o que não se vê nos
autos.
Registre-se, ainda, que não compete ao
juízo pretender conhecer de ofício a competência para a causa, uma vez
que não se cuida de competência absoluta e, como se sabe, não pode
conhecer de ofício da relativa, conforme súmula do Superior Tribunal
de Justiça e decisões outras deste Tribunal.
II.
Por
conseguinte,
considerando
desnecessária a exigência e inadequada a extinção da ação, por meu
voto, dava-se provimento ao recurso para anular a sentença e
determinar o prosseguimento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nelson Jorge Junior
-- Declarante --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
12E7C199
8
11
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
13836E6D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1125193-38.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.